Tribunal: TJPA
Processo: 0002369-67.2011.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002369-67.2011.8.14.0049

APELANTE: CLEBSON VENANCIO MEDEIROS DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.

1.

O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da
sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo simples, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa pelo testemunho da vítima e apreensão da res furtiva em seu poder.

2.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLEBSON VENANCIO MEDEIROS DA SILVEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, em regime inicialmente semiaberto.

Consta da inicial que no dia 09.09.2011, por volta de 20:30h, o denunciado, fazendo uso de arma branca (faca), tomou de assalto a vítima Francinalda Pereira da Silva, e utilizando de agressões físicas, como chutes e socos, subtraiu seu aparelho celular, após tentar roubar-lhe a bolsa e a vítima ter reagido. No entanto, ele foi detido por populares após a vítima gritar por ajuda. Por tal conduta, ao denunciado foi imputada a conduta do art. 157, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, no ID 4571273, sentença condenatória por roubo simples, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna tão somente pela sua absolvição, por insuficiência de provas (ID 4571275).

Constam contrarrazões no ID 4571275.

E parecer da Procuradoria de Justiça no ID 4571278, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório. À
revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória restringe-se a um enfoque básico: absolvição.

O Apelante protesta pela sua
absolvição, por insuficiência de provas afirmando que a palavra da vítima não pode isoladamente remeter à condenação.

Segundo a acusação, o denunciado assaltou a vítima em via pública e fazendo uso de violência física (socos e chutes),

subtraiu-lhe o aparelho celular, já que a vítima reagiu e ele não conseguiu levar sua bolsa; ocorre que logo após o crime a vítima começou a gritar pedindo ajuda, pelo que um rapaz saiu em perseguição ao acusado e juntamente com outros populares conseguiram detê-lo, recuperando o objto do crime.

A tese de defesa é a de que, em pese o Réu ter sido acusado pela vítima, não pode ser a ele atribuído o assalto somente com base nesse depoimento.

Ocorre que a defesa não trouxe aos autos qualquer contraprova em relação à acusação, tornando precária a tese de inocência.

Frise-se, não há como receber a tese defensiva, pois não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva pela defesa, até porque o Réu é revel e não foi ouvido em Juízo.

A vítima, por sua vez, foi ouvida em Juízo e confirmou a acusação narrando os fatos e apontando o Apelante como a pessoa que foi presa na posse de seu celular e que lhe agrediu fisicamente para lhe assaltar, sendo que ela ainda livrou o Recorrente da qualificadora do uso de arma, já que afirmou não ter visto arma com ele, apesar de ter sido apreendida uma faca com o Réu (mídia).

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento do Réu Apelante no crime, fatos detalhadamente narrados pela vítima e testemunhas no inquérito policial e em Juízo.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido:

“
Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.”
(TJ – MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel.
ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005)
.

Por fim, o decreto condenatório baseou-se em provas inquisitoriais e judiciais, ex vi do art. 155 do CPP.

Desta forma, ao contrário da tese sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente
por crime de roubo simples.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Belém, 22/06/2021